Tribunal: TJSP
Processo: 2242743-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Devedora principal em recuperação judicial – Execução que prossegue em face dos devedores solidários – Precedentes do C. STJ – REsp 1333349/SP e Súmula n. 581 do C. STJ - Suspensão inadmissível – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.